Tribunal: TJMT
Processo: 1033187-61.2021.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033187-61.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MICHELLE CAROLINE DOS ANJOS BRANDAO - CPF: 046.836.931-78 (RECORRENTE), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), INTERNET NEWS NETWORK BRASIL LTDA - EPP - CNPJ: 04.386.647/0001-54 (RECORRIDO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), AM1 COMUNICACAO LTDA - ME - CNPJ: 18.804.934/0001-41 (RECORRIDO), CARLOS HENRIQUE BARBOSA - CPF: 021.758.811-56 (ADVOGADO), ESPORTES E NOTICIAS COMUNICACAO E EVENTOS EIRELI - ME - CNPJ: 26.929.552/0001-72 (RECORRIDO), TELEVISAO CIDADE VERDE S/A - CNPJ: 24.964.108/0001-62 (RECORRIDO), BLOG DO PEDRO LUIS (RECORRIDO), PORTAL DE NOTÍCIAS NX1 (RECORRIDO), MARIA DA GLORIA CARMO CARVALHO - CPF: 274.890.861-91 (ADVOGADO), RAFAEL COSTA ROCHA - CPF: 002.997.941-21 (ADVOGADO), EVANILSON MIGUEL DE SOUZA AMORIM - CPF: 804.562.861-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU PROVIMENTO PARA ANULAR A SENTENÇA E, NO MÉRITO, JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DA INICIAL.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1033187-61.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Michelle Caroline Dos Anjos Brandao

Recorrida(s):

Internet News Network Brasil Ltda. – EPP

AM1 Comunicação Ltda. – ME

Esportes e Noticias Comunicação e Eventos Eireli – ME

Televisão Cidade Verde S/A

Blog Do Pedro Luis

Portal De Notícias NX1

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de junho de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. MATÉRIA JORNALÍSTICA. NOME E FOTO DO MARIDO DA AUTORA UTILIZADOS NA VEICULAÇÃO DE NOTÍCIAS DE HOMICÍDIO DE POLICIAL MILITAR. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL REFLEXO OU POR RICOCHETE. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3º, I CPC. AUSENCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

O dano moral indireto ou reflexo é aquele que, tendo-se originado de um ato lesivo ao direito personalíssimo de determinada pessoa (dano direto), não se esgota na ofensa à própria vítima direta, atingindo, de forma mediata, direito personalíssimo de terceiro, em razão de seu vínculo afetivo estreito com aquele diretamente atingido, portanto, a esposa da vítima do fato é parte legitima para pleitear indenização.

Sentença anulada.

Estando o processo em condições de imediato julgamento, deve ser decidido desde logo o mérito, em consonância com o disposto no inciso I do § 3º do artigo 1.013 do Código de Processo Civil.

Ausente prova de que as matérias jornalísticas tenham maculado a honra ou outros atributos da personalidade, o dano moral não restou configurado.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa da autora e julgou extinto o feito, com base no artigo 330, inciso II c/c os artigos 17 e 18, “caput”, ambos do Código de Processo Civil.

A Reclamante ingressou com a presente ação em que pugna pela condenação das Reclamadas ao pagamento de indenização por dano moral reflexo ou por ricochete, ao argumento de que sofreu transtornos e aborrecimentos com a acusação inverídica do seu marido, Senhor DIEGO MARQUES SIMAO, em matérias jornalísticas afirmando que este teria cometido o crime de homicídio ocorrido no dia 26/07/2021, que vitimou o Policial Militar Roberto Rodrigues de Souza.

De início, cumpre referir que a jurisprudência tem compreendido que os familiares, tem legitimidade para pleitear indenização por dano extrapatrimonial próprio.

É o chamado dano moral reflexo, ou por ricochete, consagrado tanto na doutrina quanto na jurisprudência, onde, embora o ato tenha sido praticado diretamente contra determinada pessoa (no caso, o marido da autora), seus efeitos podem potencialmente atingir, indiretamente, a integridade moral de terceiros, familiares, cuja reparação constituiu direito personalíssimo e autônomo destes, nesse sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL PURO. DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIA EM PROGRAMA DE TELEVISÃO. MATÉRIA JORNALÍSTICA DE CUNHO OFENSIVO À VÍTIMA DIRETA. DANO MORAL REFLEXO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

1. Conquanto a legitimidade para pleitear a reparação por danos morais seja, em princípio, do próprio ofendido, titular do bem jurídico tutelado diretamente atingido ( CC/2002, art. 12; CC/1916, arts. 75 e 76), tanto a doutrina como a jurisprudência têm admitido, em certas situações, como colegitimadas também aquelas pessoas que, sendo muito próximas afetivamente ao ofendido, se sintam atingidas pelo evento danoso, reconhecendo-se, em tais casos, o chamado dano moral reflexo ou em ricochete.

2. O dano moral indireto ou reflexo é aquele que, tendo-se originado de um ato lesivo ao direito personalíssimo de determinada pessoa (dano direto), não se esgota na ofensa à própria vítima direta, atingindo, de forma mediata, direito personalíssimo de terceiro, em razão de seu vínculo afetivo estreito com aquele diretamente atingido.

3. Mesmo em se tratando de dano moral puro, sem nenhum reflexo de natureza patrimonial, é possível reconhecer que, no núcleo familiar formado por pai, mãe e filhos, o sentimento de unidade que permeia tais relações faz presumir que a agressão moral perpetrada diretamente contra um deles repercutirá intimamente nos demais, atingindo-os em sua própria esfera íntima ao provocar-lhes dor e angústia decorrentes da exposição negativa, humilhante e vexatória imposta, direta ou indiretamente, a todos. 4. Recurso especial improvido.

(STJ - REsp: 1119632 RJ 2009/0112248-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/08/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2017)

Por isso, entendo que deve ser reconhecido que a Reclamante possui legitimidade ativa para pleitear indenização a título de dano moral, por dano reflexo ou ricochete em desfavor das Reclamadas.

Ante o exposto
,
dou provimento ao recurso e ANULO A SENTENÇA
que extinguiu o feito sem resolução do mérito, por reconhecer a ilegitimidade ativa da autora.

É como
voto.

DECISÃO DA LIDE

Colendos Pares;

Tendo em vista que este processo foi julgado extinto, sem resolução de mérito e estando a demanda em condições de imediato julgamento, deve desde logo ser decidido o mérito e, com fundamento no inciso I do § 3º do artigo 1.013, do Código de Processo Civil, passo a revolver a lide.

No presente caso, a Reclamante ingressou com a presente ação em que pugna pela condenação das Reclamadas ao pagamento de indenização por dano moral reflexo ou por ricochete, ao argumento de que sofreu transtornos e aborrecimentos com a acusação inverídica do seu marido, Senhor DIEGO MARQUES SIMAO, em matérias jornalísticas afirmando que este teria cometido o crime de homicídio ocorrido no dia 26/07/2021, que vitimou o Policial Militar Roberto Rodrigues de Souza.

Dispõe o artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil que:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Da analise dos autos, verifico que os documentos que instruem a inicial não comprovam que a autora sofreu danos morais com a divulgação da matéria envolvendo o nome do seu marido.

Observo que as mensagens enviadas pelo aplicado
whatssapp
foram direcionadas apenas ao Sr. DIEGO MARQUES SIMAO e em nenhum momento seu nome fora citado.

Desta forma, entendo que no caso dos autos não restou comprovado os fatos constitutivos do seu direito, de modo que não faz jus a indenização por dano moral.

Ante o exposto
, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022